Tribunal: TJMT
Processo: 1006169-11.2022.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1006169-11.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[JOANITA FERRAZ SOARES - CPF: 109.230.551-34 (EMBARGANTE), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (EMBARGADO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.
E M E N T A

Embargos de Declaração
no 1006169-11.2022.8.11.0041 – Capital

Embargante:
Joanita Ferraz Soares

Embargado:
Banco BMG S.A.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO –– RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1o, do CPC.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e rejeitado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por Joanita Ferraz Soares, em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação cível apreciado por esta Câmara, sob o argumento de conter vícios.

Inconformada, a embargante aponta a ocorrência de omissão na análise das provas, em especial no não recebimento do cartão de crédito físico, restando claro que houve vício de consentimento sobre a modalidade da contratação entre as partes. Menciona que a alegação de inovação recursal, é uma blindagem pois o acórdão deixou de verificar que se trata a demanda de revisão contratual.
Por fim, pleiteia o acolhimento dos embargos, sanando os vícios apontados, suscitando ainda, o prequestionamento da matéria para efeito de eventual interposição de recurso a instância superior.

O embargado apresentou manifestação, requerendo a rejeição do embargos (id. 215563674).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, se manifestam no sentido de que os embargos declaratórios visam, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

Quanto as omissões na análise de provas alegados pela embargante,
é sabido que o magistrado não está obrigado a julgar a questão posta de acordo com o pleiteado pelas partes, mas, com o seu livre convencimento (art. 131, do CPC), utilizando-se dos fatos, provas, jurisprudência, aspectos pertinentes ao tema e da legislação que entender aplicável.

Nesse sentido destaco a jurisprudência do STJ,
in verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. INEXISTENTE. DISPOSITIVO APONTADO COMO VIOLADO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. GRATIFICAÇÃO. EXISTÊNCIA DE PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. ENTENDIMENTO FIXADO NA ORIGEM COM BASE NO CONTEXTO FÁTICO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.

(...)

2. É sabido que o juiz não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos, quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu...”.
(AgRg no AREsp 354138/RS, 2a Turma, Rel. Min. Humberto Martins, j. 17.09.2013)

“
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE.

1. O voto condutor do acórdão embargado não restou omisso, contraditório ou obscuro, pois decidiu a questão de direito valendo-se de elementos que considerou aplicáveis e suficientes para a solução da lide.

2. Ao juiz cabe apreciar a lide de acordo com o seu livre convencimento,
não estando obrigado
a analisar todos os pontos suscitados pelas partes nem a rebater, um a um, todos os argumentos levantados nas razões ou
nas contra-razões
de recurso.

3. Embargos de declaração rejeitados
.” (EDcl no REsp 694.216/SP, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. 07.10.2008 - negritei)

Na verdade, as matérias articuladas no apelo foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pela embargante, justificando assim a interposição do presente recurso.

Ademais, toda a matéria debatida neste declaratório foi amplamente analisada no v. acórdão, demonstrando que seu real interesse é a reapreciação da celeuma.

Destarte, não há como acolher a pretensão da embargante na medida em que o recurso de embargos de declaração não se presta para a rediscussão da matéria.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“
Pois bem. A questão é singela, sendo reiteradamente trazida à esta Câmara.

Contudo, por proêmio, no que se refere ao pedido de conversão para empréstimo consignado, verifico que tal matéria não foi ventilada pela apelante no bojo da exordial, não sendo objeto da r. decisão recorrida, vindo apenas a ser invocada nas razões da apelação,
se revelando em verdadeira inovação recursal
, motivo pelo qual é inadmissível a sua apreciação.

Sendo assim, não conheço da matéria relacionada ao pedido de conversão do contrato.

Nesse sentido, é a lição do Prof. Luiz Guilherme Marinoni, vejamos,
verbis
:

“
1. Efeito devolutivo.
A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria efetivamente impugnada pela parte [...]
Há proibição de inovação no juízo de apelo
, [...]
A apelação devolve ao conhecimento do tribunal aquilo que foi decidido pela sentença, sendo-lhe vedado, em regra, conhecer de matéria diversa da decidida em primeiro grau de jurisdição
[...]”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, 2a Ed., São Paulo: Editora RT, 2016 – negritei)

Em caso análogo já relatei,
verbis
:

“
AÇÃO DE EXIGIR CONTAS – PRIMEIRA FASE – PROCEDÊNCIA –
PRESCRIÇÃO – INOVAÇÃO RECURSAL
– ERRO MATERIAL – PRECLUSÃO – FALTA DE CAPACIDADE PROCESSUAL – PRELIMINARES REJEITADAS – DECISAO ULTRA PETITA – COISA JULGADA – INOCORRÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O Tribunal não pode conhecer de matérias não suscitadas e apreciadas em primeiro grau, sendo inovação das teses sustentadas na exordial, sob pena de supressão de instância, vedado pelo nosso ordenamento jurídico.

Preclusão é a perda da faculdade processual, pelo seu não uso no momento oportuno (preclusão temporal), pela prática de ato incompatível com o que se pretenda exercitar no processo (preclusão lógica) ou pelo fato de já ter exercido o ato (preclusão consumativa).

In casu, após o douto magistrado a quo proferir a decisão guerreada, o banco agravante aviou embargos de declaração, entretanto, nada mencionou acerca do aludido erro material, deixando de se manifestar no momento oportuno.

Nos termos dos arts. 141 e 492, do CPC, o magistrado deve ater-se aos pedidos formulados pelas partes, além de ser vedado proferir decisão de natureza diversa da pretendida. In Casu, a decisão consta nos limites do pedido formulado pela parte autora.

A coisa julgada é a qualidade dos efeitos da sentença, isto é, a imutabilidade que adquire a prestação jurisdicional do Estado quando definitivamente entregue. No caso em análise, não houve qualquer determinação judicial acerca do termo inicial da prestação de contas, a não ser a constante na decisão agravada
”.(RAC n. 1012964-98.2018.8.11.0000, 3a Câm. de Direito Privado, j. 24.07.2019 - negritei).

Ultrapassada a questão, é plenamente aplicável o Código de Defesa do Consumidor na espécie, bem como a inversão do ônus da prova, nos termos do seu art. 6o, inc. VIII, tendo em vista a existência de relação de consumo.

Não obstante, também não se desconhece que o art. 14, do CDC, dispõe que a falha da prestação do serviço é de caráter objetivo, somente sendo afastada por culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, caso fortuito ou força maior.

Todavia, ainda que haja a aplicação do CDC no caso vertente, com deferimento da inversão do ônus da prova, o certo é que cabe ao consumidor provar, mesmo que minimamente, o quanto alegado na inicial, consoante preceitua o art. 373, inc. I, do CPC.

Isto porque, o art. 373, inc. I e II, do CPC, preceitua que cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado,
verbis
:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. ”

In casu
, nota-se que o banco demonstrou a existência da relação jurídica entre as partes na modalidade “
Cédula de Crédito Bancário – Saque Mediante a Utilização do Cartão de Crédito Consignado
” (id. 198708209), apresentando, ainda, as transferências de valores em nome da apelante,
denominadas
“saque”
que são, na realidade, as contratações realizadas a título de cartão de crédito consignado.

A mera alegação de venda casada, falta de informação, quebra do princípio da transparência e boa-fé objetiva, mesmo que os descontos mensais não sejam suficientes à amortização substancial do valor emprestado, sem qualquer prova de abuso ou má-fé, não retiram a validade e eficácia de contratação expressamente admitida em lei.

Destarte, não há falar em onerosidade excessiva ou que a dívida é impagável, sob o pressuposto de que a soma de todos os descontos praticados ultrapassa o valor dos empréstimos, pois não se pode olvidar que na folha de pagamento é descontado o valor mínimo, remanescendo a cobrança de juros sobre o valor não pago da fatura.

E, ao arremate, sendo as partes capazes, e não comprovado qualquer vício de consentimento, não há se falar em nulidade da contratação, prática de ato ilícito ou dano moral, não merecendo qualquer retoque a sentença
”. (id. 213783179)

À vista disso, resta evidente a ausência de omissão no v. acórdão, pois, as matérias foram expressamente analisadas, cabendo pontuar que a análise do contexto probatório enveredou em sentido oposto ao pretendido pela embargante.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 28 de maio de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2024